Tribunal: TJPA
Processo: 0812458-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812458-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CELIA DO NASCIMENTO MORAIS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. PROCESSO FÍSICO, À ÉPOCA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A sentença de 1º grau foi prolatada em 19.12.2016, não tendo sido comprovada a intimação pessoal do Município de Maracanã, a qual representa prerrogativa da Fazenda Pública, na medida em que o oficial de justiça apenas entregou cópia de ofício à procuradoria municipal, dando ciência de sentença prolatada nos processos relacionados, sem ter feito carga dos autos.

2. Considerando que este feito foi sentenciado no ano de 2016, ocasião na qual os autos eram totalmente físicos, bem como o que dispõe o §2º do artigo 4º da Lei nº 11.419/06, razão assiste ao embargante em aduzir a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, por meio da remessa ou carga dos autos.

4. Embargos conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e do Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812458-83.2022.814.0000

AGRAVANTE: SÔNIA HELENA EMIM DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA – OAB/PA 18.238

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: PAULA PINHEIRO TRINDADE – OAB/PA 12.837

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, contra decisão interlocutória proferida em sede de Remessa Necessária por esta relatora, que confirmou a condenação do Município, em Mandado de Segurança, ao pagamento de gratificação de pós graduação à servidora municipal.

Na análise dos autos, verifica-se que o ora embargante se insurge contra esta decisão, sob a alegação de nulidade processual em razão da suposta ausência de intimação pessoal da sentença.

A embargada deixou de apresentar contrarrazões,

apesar de devidamente intimada
,
conforme certidão
-
ID nº 9482463.

É o bastante relatório.

VOTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

O cerne da questão trazida cinge-se, preliminarmente, em verificar se o embargante realmente deixou de ser intimado da sentença prolatada, na instância inferior, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargada (ID nº 475335).

Compulsando detidamente os autos verifico assistir razão ao Município.

Vejamos:

A sentença de 1º grau foi proferida em 19.12.2016, não tendo sido comprovada a intimação pessoal do Município de Maracanã, que representa prerrogativa da Fazenda Pública. Consta nos autos, apenas, que o oficial de justiça entregou cópia de ofício à procuradoria municipal, dando ciência de sentença proclamada no processo nº 0000603-97.2015.814.0029, sem ter feito carga dos autos (ofício 68/17-ID 475335).

Assim, é cediço que a intimação pessoal da Fazenda Pública é uma importante prerrogativa processual, não apenas e tão somente em relação às execuções fiscais, mas sim para todas as demandas em que estiver participando. Representa inclusive matéria de ordem pública, que pode ser examinada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão.

Acerca do tema, vejamos o que diz
Leonardo Carneiro da Cunha
:

Exatamente por atuar no processo em virtude da existência de interesse público,
consulta ao próprio interesse público viabilizar o exercício dessa sua atividade no processo da melhor e mais ampla maneira possível,

evitando-se condenações injustificáveis ou prejuízos incalculáveis para o Erário e, de resto, para toda a coletividade
que seria beneficiada com serviços públicos custeados com tais recursos. (grifos nossos).

E o ilustre professor arremata:

Ora, a Fazenda Pública, que é presentada em juízo pela Advocacia Pública, defende o interesse público, não reunindo as mesmas condições de um particular para defender seus interesses em juízo.

À Fazenda Pública conferem-se várias prerrogativas
, sendo algumas, a exemplo dos prazos diferenciados e da remessa necessária,
justificadas pelo excessivo volume de trabalho, pelas dificuldades estruturais da Advocacia Pública e pela burocracia inerente à sua atividade, que dificulta o acesso aos fatos, elementos e dados da causa
. (Grifos nossos).

Oportuno observar, neste contexto, que o envio de intimações em ofensa à previsão legal, não acarreta mera desconformidade com a lei, mas esvazia os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), levando em conta a impossibilidade de averiguação dos documentos constantes nos autos.

A intimação pelo Diário de Justiça, portanto, não alcança os ditames legais. Ou seja, através da intimação pessoal da Fazenda Pública é que se busca propiciar condições, a esta, de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina no §2º de seu artigo 4º,
“que a intimação feita no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial,
exceto os casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal
”.

Assim sendo, tendo em vista que na época do julgamento deste feito, no ano de 2016, os autos eram totalmente físicos, razão assiste ao embargante em aduzir a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, por meio da remessa ou carga dos autos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe provimento
, para reconhecer a nulidade da intimação por publicação da sentença (ID nº 475335) proferida pelo juízo de 1ª grau, além de todos os atos processuais subsequentes, determinando ainda que o juízo
a quo
proceda à regular intimação pessoal do Município, acerca da sentença prolatada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024